Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PROPRIEDADE CONTROVERTIDA. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo requerente, irmão de dois integrantes da organização criminosa, contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido, com fundamento na ausência de comprovação de origem lícita do bem, sendo este vinculado a processo que apura crimes praticados por organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido; e (ii) determinar se a origem lícita do bem e o direito de propriedade do requerente foram comprovados de forma suficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A restituição de bens apreendidos exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação da propriedade ou posse legítima do bem, licitude de sua origem e ausência de interesse do bem para o processo ou possibilidade de perdimento, conforme os arts. 118 e 120 do CPP e art. 91, II, do CP.
A decisão de primeiro grau permanece válida, porque não foram apresentados documentos que comprovem de forma inequívoca a propriedade do veículo pelo requerente ou a origem lícita do numerário utilizado em sua aquisição.
A existência de indícios de que o bem foi adquirido com valores provenientes de crimes praticados pela organização criminosa e a interceptação de diálogos entre o requerente e outros membros do grupo reforçam a presunção de ilicitude.
O art. 118 do CPP determina que os bens apreendidos com relevância para a apuração dos fatos não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da sentença, sendo imprescindível sua retenção para as finalidades do processo específico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A restituição de bens apreendidos exige a comprovação cumulativa de sua propriedade, da licitude de sua origem e da ausência de interesse processual ou hipótese de perdimento.
Bens apreendidos com indícios de vinculação a crimes permanecem retidos até o trânsito em julgado da sentença em processo que apura eventual crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 118 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 118, 120 e ss.; CP, art. 91, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 8202 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.03.2020; STJ, RMS 52.442/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.05.2019.